Tribunal: STF
Processo: ARE 1590081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – PEDIDO ABSOLUTÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO COM DEMAIS ELEMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E COESO – CONDENAÇÃO MANTIDA – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PROPORCIONALMENTE FIXADA - PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui relevante importância para a elucidação de crimes de natureza sexual, aliado ao farto conjunto probatório existente nos autos acerca da prática do estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP.
O crime previsto no art. 217-A do Código Penal se consuma com a perpetração de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal destinados à satisfação da lascívia do réu e ofensivo à dignidade sexual da vítima.
Verificando-se pedido expresso na denúncia e comando legal impositivo para o magistrado fixar valor mínimo, além da citação válida, o contraditório se afigura atendido, exaurindo-se com a profunda análise da prova reunida. Portanto, plenamente demonstrados a conduta, o nexo e o dano, além da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado, inexiste se falar em reforma da sentença.
É assente na jurisprudência que se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, torna-se despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente